Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Não atendido o pressuposto, a lei processual faculta a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Lado outro, em se tratando de recurso que tem por objeto o indeferimento do mesmo benefício, o agravante estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão (art. 101, §1o, do CPC). À mingua de elementos que denotem a hipossuficiência do requerente, faculto comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias. Alternativamente e no mesmo prazo, faculto regularizar o preparo na forma legal (art. 1.007, §4o, do CPC). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403